Tribunal: STF
Processo: RE 1264744
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO. DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO - DRU. ART. 76 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA DRU E O DIREITO À DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPORCIONAL À DESVINCULAÇÃO (…)”. (eDOC 10, p. 3)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1°; 159, III, § 4°; 160; e 161, I e II, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se a declaração de inconstitucionalidade da parte final do caput do art. 1°-A da Lei 10.336/2001, bem como a condenação da parte recorrida ao repasse do coeficiente individual que pertence ao município sobre a arrecadação da CIDE sem a dedução da DRU, e a recomposição do que tiver sido deduzido até a data em que regularizar os repasses.
    Afirma-se que o direito resguardado aos estados por esta Corte na ADI 5.628, acerca da inconstitucionalidade do referido dispositivo, deve ser estendido aos municípios. 
    Alega-se que o texto constitucional prevê que 29% do produto da arrecadação bruta da CIDE pertencem aos estados e, sobre essa base de cálculo, 25% pertencem aos municípios, sem que incida qualquer dedução. 
    Aduz-se violação à hierarquia das normas, uma vez que a matéria referente a regras sobre os tributos que são objeto de partilha da União com os demais entes políticos somente pode ser criada por lei complementar, não por lei ordinária.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se mediante parecer acostado no eDOC 30.
     É o relatório.
    Decido. 
    O recurso merece prosperar. 
    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a extensão aos municípios do direito conferido liminarmente aos estados por esta Corte na ADI 5.628, acerca da inconstitucionalidade do art. 1°-A da Lei 10.336/2001.
    Com efeito, em decisão formalizada em 19.12.2016, o então relator da ADI 5.628, ministro Teori Zavascki, deferiu pedido de liminar para “suspender, até o julgamento definitivo da presente ação direta, a eficácia da parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/01, na redação conferida pela Lei 10.866/04, no que determina a dedução da ‘parcela desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias’ do montante a ser repartido com Estados e Distrito Federal na forma do art. 159, III, da CF”. 
    Nessa oportunidade, consignou que o referido artigo, ao determinar a dedução das parcelas referentes à DRU do montante a ser repartido com estados e Distrito Federal, incorre em aparente contraste com o art. 159, III, da CF e, consequentemente, com o equilíbrio federativo que ele objetiva consolidar. Além disso, assentou o risco de dano financeiro a estados-membros e ao Distrito Federal, nada se referindo aos municípios.
    Posteriormente, em julgamento em 3.10.2018, o ministro Alexandre de Moraes, o qual sucedeu o ministro Teori Zavascki na relatoria, proferiu voto no sentido de confirmar a liminar individualmente deferida e, propondo a conversão em julgamento de mérito, julgar parcialmente procedente o pedido para assentar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei nº 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004.
    Assim, após devolução de vista pelo Min. Marco Aurélio, em decisão publicada em 26.11.2020, o Tribunal, por maioria, converteu o referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, confirmou a medida cautelar concedida monocraticamente e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar inconstitucional a referida norma, nos termos do voto do relator.
    Nesse oportunidade, esta Corte assentou que o art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos estados e municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas. Eis a ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO FISCAL. REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIDE-COMBUSTÍVEIS. ART. 159, III, DA CF. ART. 1º-A DA LEI 10.336/2001. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. ART. 76 DO ADCT. REDAÇÃO DA EC 93/2016. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA REPARTIÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. 1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 2. O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas. 3. O art. 1º-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da CF, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide-Combustível destinada aos Estados. 4. Medida Cautelar confirmada e ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004”. (ADI 5.628, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 26-11-2020 – grifou-se) 
    Nesses termos, observo que esta Corte, no julgamento de mérito, estendeu aos municípios o entendimento firmado por esta Corte na ADI 5.628 quanto à inconstitucionalidade da parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004.
    Ante o exposto, torno sem efeito a devolução constante do eDOC 7 e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral. Invertidos os ônus de sucumbência
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente